Tribunal: STF
Processo: ADI 2034
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-09
Data de publicação: 2000-02-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 232, DE 13 DE JULHO DE 1999, DO
DISTRITO FEDERAL, QUE DISPÕE SOBRE A ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PARA A
 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS, E DOS
 PENSIONISTAS DOS PODERES DO DISTRITO FEDERAL, SUAS AUTARQUIAS E
FUNDAÇÕES PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 40, 149, PARÁGRAFO ÚNICO, 201, § 1º, E 150, IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO
R.I.S.T.F.)
1.      A Exposição de Motivos, que acompanhou o Projeto de
 Lei, e as informações prestadas pelo Sr. Governador do Distrito
Federal, com os documentos que os instruíram, abalam,
consideravelmente, os fundamentos deduzidos na inicial, cuja
relevância, portanto, resta, assim, afetada.
        Na verdade, não
conseguiu a autora demonstrar que a Lei em questão tenha deixado de
observar "critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial", pois não ofereceu elementos seguros para uma avaliação a
respeito.
        E com os argumentos trazidos pelo Sr. Governador, é de
se presumir, por ora, a constitucionalidade da Lei, que visa,
segundo parece, restabelecer o equilíbrio necessário às finanças da
previdência social dos servidores do Distrito Federal, em proveito
dos já  aposentados e dos que ainda vierem a se
aposentar.
2.      Também não se vislumbra, até aqui, caráter de
confisco na fixação da alíquota unificada de 11%.
        Ademais, uma
medida liminar somente deve ser concedida, em A.D.I., quando
sopesados os riscos que possam advir, seja da suspensão da Lei, seja
 de sua não suspensão.
No caso, são maiores os riscos da suspensão
da Lei, em face dos prejuízos que poderá trazer para todo o sistema
de previdência social do Distrito Federal, em detrimento de todos os
 seus beneficiários, atuais e futuros.
3.      Medida Cautelar
indeferida.